Tribunal: STF
Processo: Rcl 60214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1001189-14.2019.5.02.0401), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação trabalhista promovida pela Sra. Silvana Maria Costa de Souza Barros em face da Fundação do ABC, da Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina e do Município da Estância Balneária de Praia Grande com informação de que foi contratada pela primeira ré (Fundação do ABC) para exercer as funções de auxiliar de enfermeira. 



    Incluiu o Município no polo passivo, sob o fundamento de haver responsabilidade subsidiária com supedâneo no Enunciado da Súmula nº 331 do TST. 



    Regularmente citado, o Município apresentou contestação sustentando, em síntese, em preliminar de contestação ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que não participou da relação jurídica trabalhista como empregador da parte autora. No mérito, defendeu a tese de que a Administração Pública, nos termos do art. 71 caput e §1º não responde pelos encargos trabalhistas das contratadas ou conveniadas, em especial, quando não demonstrada atuação culposa do ente público. 



    A r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande responsabilizou o Município da Estância Balneária de Praia Grande pelos encargos trabalhistas da Primeira Reclamada (Fundação do ABC) ao fundamento de que ‘constatou a prática de diversas irregularidades trabalhistas por parte do prestador de serviços’. O que, segundo entende, seria suficiente para condenar o ente público. 



    Inconformado, a Municipalidade interpôs recurso ordinário, cujo provimento foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2). Verifica-se do acórdão proferido que a responsabilização do Município da Estância Balneária de Praia Grande teve como única razão a ausência de provas de fiscalização do contrato de trabalho havido entre a autora e a Fundação do ABC. 



    Em sede de recuso de revista, o Município defendeu que a decisão do Regional imputou responsabilidade automática à Administração, pois, não restou cabalmente demonstrado que o Município tinha ciência da ocorrência violações sistemáticas aos direitos trabalhistas. A condenação, portanto, fundou-se em culpa presumida, o que contraria a decisão vinculante do STF proferida na ADC 16 e a tese dominante consubstanciada no tema de repercussão geral n.246, bem como, viola o artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT. 



    O Tribunal Superior do Trabalho (TST), negou seguimento ao agravo de instrumento por entender que o Município deve responder subsidiariamente pelos créditos do reclamante, já que se favoreceu da prestação do trabalho. Ademais, entende que nos termos da Súmula n° 331, VI, TST, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, incluindo multas e indenizações. 



    A citada decisão monocrática foi objeto de agravo interno, que teve provimento negado pela Sétima Turma do TST. 



    Do exposto, verifica-se que houve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município sem comprovação de culpa. Em outras palavras, a responsabilidade se deu de forma automática com presunção de culpa da Administração Pública, o que, nos termos do que se passará a expor, desafia a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADC 16 e no RE 760931.”



    Requer, no mérito, “seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da Sétima Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº Ag-AIRR-1001189-14.2019.5.02.0401, porquanto manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF. ” (eDoc. 1, fl. 7).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.” 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão reclamado (eDoc. 15, fls. 3-6):



    “No caso vertente, o Tribunal Regional manteve a condenação imposta a título de responsabilidade subsidiária ante a constatação de que o ente público reclamado não comprovou a fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    Eis o trecho do acórdão regional: 



    Nesse contexto, observa-se que o reclamado Município de Praia Grande anexou à sua contestação somente a cópia do contrato de gestão firmado com a empregadora (fls. 231/262) e que, na audiência de instrução (fls. 326/328), nenhuma prova oral produziu o réu, não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório. Por consequência, assoma impositiva a decretação da responsabilidade subsidiária do reclamado Município de Praia Grande, não em razão do mero inadimplemento da prestadora de serviços, mas sim em virtude da conduta omissiva adotada pelo próprio ente da Administração Pública indireta, o que não pode ser relegado à preterição por esta Justiça Especializada, sob pena de violação ao contido nos arts. 1º, III, e 6º, da Carta Magna, sem perder de vista que o trabalho foi alçado à condição de direito social indisponível. (fl. 657 - Visualização Todos PDFs). 



    Trata-se, portanto, de constatação de ausência de prova de fiscalização. Inviável, pois, à luz do entendimento consolidado nesta Sétima Turma, reformar a decisão unipessoal agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno."



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (1001189-14.2019.5.02.0401).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente